Tribunal: TJMMG
Processo: 0000664-46.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O DELITO DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA - NORMA PENAL EM BRANCO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA INFRINGIDA - VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO - CONDENAÇÃO DISSONANTE DOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA - NULIDADES NÃO ARGUIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ABSOLVIÇÃO DO RÉU - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000664-46.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/03/2023 Publicação: 27/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O DELITO DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – NORMA PENAL EM BRANCO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA INFRINGIDA – VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO DISSONANTE DOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – NULIDADES NÃO ARGUIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ABSOLVIÇÃO DO RÉU – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weidman Tadeu de Araújo e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso da defesa, para absolver o réu do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, na modalidade negligência, previsto no art. 324 do Código Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM QPR Weidman Tadeu de Araújo em face da r. sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça que desclassificou a infração do delito do art. 312 para o delito previsto no art. 324, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de suspensão do exercício da graduação. O apelante, CB PM Weidman Tadeu de Araújo, e os militares Cb PM Jean Ítalo de Melo Gomes, Sd PM Mateus Felipe de Paula Madeira e Sd PM Vitor Costa Santos foram denunciados pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos (Evento 4 – DENUNCIA2 - processo originário): [...] Consta nos autos que, no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 18h34, na rua Treze de Setembro, altura do n. 266, bairro Leonina, em Belo Horizonte, os DENUNCIADOS, no exercício de suas funções, agindo com abuso de autoridade, atentaram contra a liberdade de locomoção, ordenando e executando medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais em face Elivelton Gonçalves Silva, tendo ainda, nas mesmas circunstâncias, submetido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o ofendido, que estava sob custódia dos denunciados, a constrangimento não autorizado em lei. Ato contínuo, na mesma data, por volta das 18h49, na rua Indiana, altura do n. 1209, bairro Jardim América, nesta capital, os DENUNCIADOS, mais uma vez, no exercício de suas funções, agindo com abuso de autoridade, atentaram contra a liberdade de locomoção, ordenando e executando medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais em face do adolescente Mateus Miguel Soares de Oliveira, tendo ainda, nas mesmas circunstâncias, submetido o ofendido, que estava sob custódia dos denunciados, a constrangimento não autorizado em lei. Toda a ação foi presenciada pelo denunciado JEAN ÍTALO MELO GOMES que, não obstante os deveres constantes nos artigos 144, § da CF 88; 142, I, da Constituição do Estado de MG e 3º, alínea a, do Decreto-lei n. 667, de 2 de julho de 1969, nada fez para impedir os abusos cometidos contra as vítimas. Apurou-se, por fim, que, após a prisão e apreensão acima referida, o denunciado WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA inseriu em documento público consistente no Registro de Evento Social (REDS) 2017-022794605-001 (ver ff. 18/22), declarações falsas e diversas das que deveriam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. De acordo com as provas colacionadas, na data e horários aludidos os denunciados, compondo a viatura 23435 da ROTAM, abordaram, algemaram e conduziram o ofendido Elivelton Gonçalves, colocando no compartimento de presos da viatura policial. Ato contínuo, a guarnição se dirigiu ao segundo endereço referido, onde os denunciados realizaram a abordagem e condução do ofendido, à época adolescente, Mateus Miguel Soares de Oliveira, o colocando também algemado no compartimento de presos da viatura policial, onde já se encontrava o primeiro abordado. Após, a guarnição se dirigiu à unidade policial especializada de apuração de ato infracional – DOPCAD local em que entregou os abordados juntamente com duas armas de fogo e munições, atribuindo aos conduzidos, indevidamente, a posse dos materiais supostamente apreendidos. É importante mencionar que todo o exposto foi realizado apesar de Elivelton Gonçalves e Mateus Miguel Soares de Oliveira não terem cometido nenhum crime, e que os conduzidos desde a abordagem inicial permaneceram de maneira cooperativa e pacífica, não oferecendo assim qualquer risco de fuga e tampouco risco contra a incolumidade física dos policiais e demais pessoas ali presentes, caracterizando assim, o uso de algemas, no presente caso, constrangimento não autorizado em lei, sendo certo que não houve justificativa por escrito da medida constrangedora. Todos os atos foram presenciados pelo investigado JEAN ÍTALO DE MELO GOMES, que, apesar de, como policial militar, estar submetido aos deveres previstos nos artigos 144, § 5º da CF 88; 142,I, da Constituição do Estado de MG e 3°, alínea a, do Decreto-lei n. 667, 2 de julho de 1969 - nada fez para impedir os abusos então cometidos contra as vítimas. O denunciado WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, ao registrar os fatos, confeccionou o Registro de Eventos de Defesa Social REDS n. 2017-022794605-001 (ff. 18/22) de conteúdo falso, afirmando que no dia 28/08/17, por volta de 18h54, na Rua Indiana, altura do numeral 281, teriam abordado e apreendido os dois conduzidos pelo crime/ato infracional de porte de arma de fogo e munições de uso permitido. Fez constar a seguinte narrativa, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não condiz com as provas produzidas no IPM: “[...] ao aproximar do bar, avistamos cerca de cinco indivíduos sentados em uma calçada, sendo que três empreenderam fuga por caminhos distintos não sendo possível abordá-los por motivos de segurança; um quarto indivíduo, posteriormente identificado como Elivelton, adentrou ao bar rapidamente e o último, Mateus, permaneceu no local. Em busca pessoal, não foi encontrado nada de ilícito em posse de Mateus e Elivelton. Em varreudura posterior as proximidades do local onde estavam, foi localizado pelo cabo Maia uma espingarda artesanal debaixo de uma telha ao lado do citado bar. Em continuidade as diligências foi encontrado pelo soldado Vitor dentro de uma sacola plástica uma pistola de fabricação caseira nos pés de uma árvore também ao lado do bar [...]”. Consta ainda no referido histórico da ocorrência, que tal prisão e apreensão teriam ocorrido após terem sido solicitados por um transeunte, que não quis se identificar, que teria informado que vários indivíduos estariam comercializando drogas naquele momento na Rua Indiana, nas proximidades de um bar. As afirmações supracitadas são falsas pois as prisões ocorreram em locais, momentos e contextos diferentes do que consta no REDS n. 2017-022794605-001, conforme consta já narrado nesta denúncia, sendo ainda, que não houve apreensão de qualquer arma de fogo durante a abordagem dos conduzidos ora ofendidos. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria das infrações, WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, JEAN ÍTALO DE MELO GOMES, MATEUS FELIPE DE PAULA MADEIRA e VITOR COSTA SANTOS o disposto no artigo 3º alínea “a”, da Lei 4898/1965, por duas vezes, na forma do artigo 79, 1ª parte c/c 80, parágrafo único, ambos do COM, bem como o disposto no art. 4º, alínea “b” da Lei n. 4898/65, também por duas vezes. O denunciado WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA também infringiu o disposto no art. 312 do COM, em concurso material com as infrações anteriores. Assim, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que os denunciados sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes ainda as sanções previstas no artigo 6º, §§ 3º e 5º, da Lei 4898/1965. [...] m citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Na audiência realizada no dia 12 de junho de 2019, o Cb PM Jean Ítalo de Melo Gomes e o Sd PM Mateus Felipe de Paula Madeira aceitaram o benefício da transação penal ofertado pelo Ministério Público. Os acusados Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia e Sd PM Vítor Costa Santos recusaram o benefício ofertado, sendo, então, recebida a denúncia pelo meritíssimo juiz de direito em relação a eles (Evento 4 – RECE_DENUNCIA5 - processo originário). Em vista do efetivo cumprimento da transação penal, foi decretada a extinção da punibilidade do Sd PM Mateus Felipe de Paula Madeira, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 como do Cb PM Jean Ítalo de Melo Gomes (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, fls. 88 e 93, respectivamente). Em atenção ao disposto na Portaria Conjunta n. 43/2020 deste TJMMG, houve a migração do processo físico para o meio eletrônico no sistema eproc, conforme certidão constante no “Evento 6” do processo originário. Os depoimentos das vítimas Mateus Miguel Soares de Oliveira e Elivelton Gonçalves Silva foram tomados, por meio audiovisual, nas audiências realizadas nos dias 29/06/2021 e 21/09/2021, respectivamente (Eventos 62 e 82 do processo originário). No dia 15/10/2021, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) proferiu decisão declarando extinta a punibilidade do crime de abuso de autoridade imputado aos réus Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia e Sd PM Vitor Costa Santos, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 123, IV, e 125, VII, ambos do Código Penal Militar (CPM). Foi determinado o arquivamento do processo em relação ao Sd PM Vitor Costa Santos, persistindo o feito em relação ao Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia pelo crime de falsidade ideológica (Evento 84 do processo originário). Os depoimentos das testemunhas de defesa e o interrogatório do réu foram tomados, por meio audiovisual, na audiência realizada no dia 08/04/2022 (Evento 133 do processo originário). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o representante do Ministério Público pugnou para que fossem oficiadas as autoridades judiciárias competentes para obtenção de cópia dos processos decorrentes dos fatos constantes no REDS n. 2017-022794605-001, citado na denúncia. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes apresentaram alegações finais escritas (Eventos 159 e 174 do processo originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 18/10/2022, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, nos seguintes termos: O juiz de direito e o juiz militar MAJ PM Leonardo de Castro Ferreira condenaram o réu pela prática do art. 312 do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe pena-base de 02 anos aumentada de 1/3, em razão das circunstâncias agravantes do art. 70, II, alíneas "b", "g" e "l", perfazendo a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão. Dois juízes militares, CAP PM Tiago Marcoline Gomes de Lima e CAP PM Danilo Antonione de Paula absolveram o réu, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O juiz militar CAP PM Eliel Silva de Oliveira desclassificou a infração do delito do art. 312 para o delito previsto no art. 324 e condenou o réu no art. 324, na modalidade negligência, impondo pena de 01 ano de suspensão do exercício do posto ou graduação. Em razão da diversidade de votos e após a votação dos membros do Conselho Permanente de Justiça não ter formado maioria, tendo sido proferidos dois votos pela condenação na imputação contida no art. 312 e dois votos pela absolvição na imputação contida no art. 312 do CPM, o voto prevalente é o voto médio proferido pelo juiz militar CAP PM Eliel Silva de Oliveira, que desclassificou a infração do delito do art. 312 para o delito previsto no art. 324 e condenou o réu no art. 324, na modalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 negligência, impondo a pena de 01 ano de suspensão do exercício do posto ou graduação. A sentença (Evento 184 do processo originário) foi proferida e lida na sessão de julgamento. Em razão dessa decisão, o acusado interpôs recurso de apelação (Evento 187 do processo originário). Nas razões recursais (Evento 192 do processo originário), a defesa do recorrente sustenta que não há, na sentença condenatória, tampouco nos autos, qual teria sido a lei, regulamento ou instrução que o apelante teria deixado de observar no exercício de sua função, tampouco qual teria sido o seu ato prejudicial à administração militar; que o apelante foi o responsável pela confecção do REDS n. 2017-022794605-001, sendo a redação do referido documento a conduta pela qual ele foi julgado, nada mais, nada menos; que, contrariando a tese da acusação e a tese da defesa, 1 (um) juiz militar exarou o entendimento de que o apelante não teria praticado o crime do art. 312 do CPM, mas sim o crime do art. 324 do CPM, tendo-o condenado por tal delito; que 3 dos 5 membros do CPJ não vislumbraram a ocorrência do crime do art. 312 do CPM, o que ensejaria a absolvição do apelante; que somente 1 dos 5 membros identificou a prática do crime do art. 324 do CPM, voto minoritário que sustenta a condenação; que o voto prevalente é demasiadamente frágil, carente de fundamentação e desconexo das provas dos autos; que, assim como não há provas para a condenação do apelante pelo crime de falsidade ideológica, também não existem provas para a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 324 do CPM; que qualquer dúvida quanto à verdade dos fatos impõe a observância do princípio constitucional in dubio pro reo. Na hipótese de não acolhimento do pedido absolutório, a defesa do apelante sustenta que a exasperação da pena-base não foi fundamentada, sendo, desta forma, necessária a reforma da dosimetria da pena, com a consequente redução da sanção para o mínimo legal. Pugna, então, pela decretação da absolvição do apelante, com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM; Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu, nas quais pugnou pela manutenção da sentença guerreada (Evento 203 do processo originário). A ilustre procuradora de justiça apresentou parecer (Evento 8) pugnando pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou Weidman Tadeu de Araújo Maia nas sanções do artigo 324 do CPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), que reza: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. Todavia, ao final da instrução, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) desclassificou a conduta imputada ao acusado para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, na modalidade negligência, previsto no art. 324 do CPM, que dispõe: Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano. A condenação do acusado pelo delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, na modalidade negligência, se deu com respaldo nos seguintes fundamentos: FUNDAMENTAÇÃO Pesa sobre o acusado CB PM QPR Weidman Tadeu de Araújo Maia, a imputação prevista no art. 312, CPM no sentido de ter feito inserir no REDS de n.2017-022794605-001 declarações e informações falsas e diversas das que deveriam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Consta dos autos o depoimento do menor apreendido Mateus Miguel Soares de Oliveira, bem como o do cidadão conduzido preso Elivelton Gonçalves, tendo ambos afirmado que não tinham nenhuma arma em seu poder no momento em que foram abordados pela guarnição ROTAM. Consta também dos autos o relatório de GPS da viatura 23435, utilizada pelo acusado no dia dos fatos do evento 04, documento 03, fls. 47/60. É importante lembrar que tanto o menor apreendido quanto o cidadão conduzido foram liberados na delegacia e não responderam pelo fato. Consta também dos autos no evento 05, vídeo que registra a parada da viatura na Rua Indiana na altura do n. 1209, ocasião em que registra a condução de um indivíduo ao cofre da viatura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em que pese a análise da prova dos autos, o CPJ não conseguiu, na Sessão de Julgamento, formar maioria seja para a absolvição seja para condenação do réu nos termos do art. 312, CPM. Por tais razões prevaleceu o entendimento firmado no sentido da desclassificação da infração do art. 312, CPM para o art. 324, na modalidade de negligência, notadamente por entender que as inexatidões constantes do REDS redigido pelo acusado são consequência de sua negligência no que tange ao cumprimento das normas e regulamentos para o preenchimento deste documento. DISPOSITIVO O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria decidiu: o Juiz de Direito e o Juiz Militar MAJ PM Leonardo de Castro Ferreira condenaram o réu pela prática do art. 312, CPM. 02 juízes militares, CAP PM Tiago Marcoline Gomes de Lima, CAP PM Danilo Antonione de Paula, absolveram o réu, nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM. O Juiz militar CAP PM Eliel Silva de Oliveira desclassificou a infração do delito do art. 312 para o delito previsto no art. 324 e condenou o réu no art. 324, do CPM, na modalidade negligência. Em razão da diversidade de votos e, após a votação dos membros do Conselho Permanente de Justiça não ter sido possível formar maioria tendo sido proferidos dois votos pela condenação na imputação contida no art. 312 e dois votos pela absolvição na imputação contida no art. 312 do CPM, o voto prevalente é o voto médio proferido pelo Juiz militar CAP PM Eliel Silva de Oliveira, que desclassificou a infração do delito do art. 312 para o delito previsto no art. 324 e condenou o réu no art. 324, na modalidade negligência. (Evento 184 do processo originário) Da leitura do referido trecho, pode-se constatar que assiste razão à defesa quando sustenta que a sentença condenatória não apontou qual lei, regulamento ou instrução o réu teria deixado de observar, no exercício da função, dando causa direta à prática de ato prejudicial à Administração Militar, o que é imprescindível, tendo em vista que esse delito se trata de norma penal em branco. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTS. 334, CAPUT, E 334-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, 1.º, INCISO V, DA LEI N. 8.137/1990, E 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONFLITANTES: JUÍZO AUDITOR ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUANTO AO PROCESSAMENTO DO DELITO MILITAR. DENÚNCIA INEPTA, NO PONTO. TRANCAMENTO DEVIDO. EXCEPCIONALIDADE. CRIMES REMANESCENTES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA TRANCAR A CAUSA PRINCIPAL QUANTO AO CRIME MILITAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. No caso, para correta definição da competência, é forçoso avaliar se a imputação foi corretamente formulada, por ser prejudicial. 2. o tipo penal de rubrica inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar, criminaliza o ato de "[d]eixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 3. Para o reconhecimento da justa causa, exige-se que o Ministério Público indique, na denúncia, a lei, regulamento, ou instrução alegadamente violada (por tratar-se de norma penal em branco), além de descrever o ato prejudicial à administração militar. 4. "O art. 324 do Cód. Penal Militar pressupõe a prática de ato prejudicial à administração militar. [...] Pressupõe também, porque se trata de tipo penal incompleto (de descrição incompleta da conduta incriminada), que a conduta descrita tenha precipuamente inobservado lei, regulamento ou instrução" (STJ, RHC n. 16.115/PA, Relator Ministro NILSON NAVES Sexta Turma, julgado em 21/10/2004, DJ de 9/2/2005, p. 222). 5. "O delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução é lei penal em branco, impondo ao órgão de acusação a demonstração da norma complementar vulnerada pela conduta do agente" (STM, HC 2007.01.034305-9, Rel. Ministro FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH, julgado em 20/03/2007, DJ 14/06/2007). 6. Este Colegiado já concedeu ordem de ofício, em julgamento de conflito de competência, para suspender a tramitação de procedimento criminal no qual não reconheceu justa causa (CC n. 120.428/MG, Relatora Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA - Desembargadora Convocada do TJ/PE -, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/9/2012, DJe de 2/10/2012, v.g.). 7. Concedido, com fundamento no art. 466 do Código de Processo Penal Militar, habeas corpus ex officio para trancar o Processo-crime n. 5008646-96.2021.4.03.6000 em relação ao delito previsto no art. 324 do Código Penal Militar, sem prejuízo, todavia, do ocasional oferecimento de nova peça acusatória, nessa parte, que observe integralmente os requisitos da referida infração. Conflito negativo conhecido para, em relação às demais imputações, declarar a competência da Justiça Comum Federal (Juízo Suscitante). (CC n. 191.358/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (Destaca-se). Assim, observa-se que a sentença condenatória padece de vício em sua fundamentação, além de apresentar patente violação ao princípio da correlação, uma vez que o acusado foi condenado por fatos que não se encontram descritos na denúncia, não lhe tendo sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, o CPJ pode dar aos fatos definição jurídica diversa daquela constante na denúncia, desde que exista pedido formulado pelo órgão ministerial nesse sentido, em alegações finais, e que a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la, nos termos do art. 437 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Contudo, no caso em comento, o Ministério Público, desde o oferecimento da denúncia até o encerramento da instrução processual, apresentou em desfavor do réu a imputação de falsidade ideológica. Logo, como o parquet não formulou, em alegações finais escritas, pedido no sentido de imputar ao réu o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, na modalidade negligência, bem como não aditou a denúncia, o CPJ não poderia ter alterado a definição jurídica do fato na sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Dessa forma, considerando-se que a condenação foi dissonante dos termos da inicial acusatória e que não foi oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se manifestasse sobre a mudança de imputação, necessário seria a decretação da nulidade da sentença. Todavia, existindo recurso exclusivamente da defesa, não é possível reconhecer-se a nulidade da sentença condenatória. Sobre o tema, a Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvando os casos de recurso de ofício", enunciado este que é aplicado mesmo em caso de nulidade absoluta. Assim, considerando-se que a preliminar de nulidade não foi suscitada no recurso da acusação, uma vez que o presente feito se trata de apelação exclusiva da defesa, julgo ser incabível o reconhecimento do vício nesta instância. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício de nulidades em grau recursal, especial atenção deve ser dispensada à súmula n. 160 do Supremo, segundo a qual “é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. A leitura dessa súmula autoriza a extração de 3 (três) conclusões: a) nos casos de recurso de ofício, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade, seja ela favorável ou prejudicial à defesa. Afinal, por meio do reexame necessário, devolve-se ao juízo ad quem o conhecimento integral da causa, de modo que nada que se decidiu na sentença se faz precluso; b) no recuso da acusação, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em prejuízo do acusado, desde que o conhecimento desse vício tenha sido devolvido à apreciação do juízo ad quem em virtude da interposição do recurso. Em se tratando de nulidade relativa, esta deve ter sido oportunamente arguida pelas partes (CPP, art. 571), sob pena de já ter se operado a preclusão, impedindo o reconhecimento do vício pelo Tribunal, ainda que haja expressa devolução quanto à matéria; c) no recurso da acusação ou da defesa, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em benefício do acusado, ainda que a apreciação da matéria não tenha sido expressamente devolvida ao conhecimento do Tribunal, já que vigora, em sede processual penal, o princípio da reformatio in mellius. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.701) A propósito, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: EMENTA Habeas corpus. Penal Militar e Processual Penal Militar. Crime de Deserção (art. 187 do CPM). Recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa. Acolhimento de nulidade suscitada pelo Parquet Militar. Reformatio in pejus configurada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Violação do entendimento consubstanciado na Súmula n. 160/STF. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. Na hipótese vertente, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão da ordem, por violação manifesta do entendimento sedimentado na Súmula n. 160 desta Suprema Corte. 2. Diante da ausência de recurso voluntário pelo Ministério Público Militar, a decisão que condenou o paciente por ambos os crimes de deserção transitou em julgado, sendo, portanto, inviável, em recurso exclusivo da defesa, a anulação de atos praticados visando à realização de novo julgamento. Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 114379, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2012 PUBLIC 08-11-2012) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS "A" E "D" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM BASE EM NULIDADE NÃO ARGUIDA PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 160 E 713 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA, CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Em razão das peculiaridades das quais são revestidas as decisões do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal é restrito aos fundamentos da sua interposição, previstos nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, embora a autoridade impetrada tenha analisado as teses sustentadas pelo Ministério Público, anulou o julgamento por fundamento que sequer foi mencionado nas razões recursais, ampliando, assim, o efeito devolutivo do reclamo, e agravando, independentemente de provocação, a situação do paciente, procedimento que caracteriza indevida reformatio in pejus e que constitui manifesta afronta ao enunciado 160 da Súmula do Supremo Tribunal do Federal. Precedentes deste Sodalício e do Pretório Excelso. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar o aresto impugnado no que se refere à anulação de ofício do julgamento do paciente, determinando-se que o Tribunal de origem aprecie os demais pontos do recurso ministerial quanto a ele. (HC n. 377.284/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO SOMENTE APÓS A SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DE OFÍCIO, EM PREJUÍZO DO ACUSADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 160/STF. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o seu conhecimento. 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau absolveu o paciente, por entender ausente a materialidade delitiva, diante da falta do laudo definitivo. A perícia foi posteriormente juntada aos autos. O parquet recorreu objetivando a condenação do paciente, mas o Tribunal de origem acabou por reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença, em prejuízo do paciente, embora tal questão não fosse objeto do recurso ministerial. 3. "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício" (Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal). 4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para anular o acórdão impugnado, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul proceder a novo julgamento do apelo ministerial, respeitados os limites das razões recursais. (HC n. 342.669/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 19/4/2016.) (Destaca-se) Diante do exposto, dou provimento ao recurso da defesa, para absolver o réu do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, na modalidade negligência, previsto no art. 324 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente o recurso e absolver o apelante. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e absolver o apelante. Com efeito, razão assiste à defesa quando sustenta que houve maioria de votos para absolver o apelante pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar. O método que permite reconhecer a maioria de votos por determinada pena, prevista no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar não autoriza estabelecer "voto médio entre crimes diversos". Nos termos do parágrafo único do art. 435: Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 que tiver votado por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave. É fácil constatar que o dispositivo permite a apuração do voto prevalente quando houver maioria pela condenação e na aplicação da pena houver diversidade de penas impostas. A pena menos grave faz parte da condenação mais grave e, por isso, a divergência se resolve considerando a parte em que a maioria concorda. No caso, houve divergência na condenação por crimes diferentes, sendo que não houve maioria para a condenação pelo crime imputado na denúncia. Não poderia, neste contexto, haver prevalência da condenação isolada que desclassificou a imputação formulada pelo Ministério Público para outro crime não mencionado na denúncia. E tal condenação foi determinada por apenas um dos votos do Conselho Permanente de Justiça, o que expressa a minoria do entendimento do colegiado. Desta forma, resta concluir que o apelante deve ser absolvido da imputação formulada na denúncia e da inovação estabelecida no momento da decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator